Tribunal: TJSP
Processo: 2205893-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais – Tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu o pedido da agravante de suspensão dos descontos a título de "Anuidade Diferenciada", "Seguro Cartão Protegido" e "Débito Combinado" incidentes em sua conta corrente – Descabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais – Tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu o pedido da agravante de suspensão dos descontos a título de "Anuidade Diferenciada", "Seguro Cartão Protegido" e "Débito Combinado" incidentes em sua conta corrente – Descabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciados – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados, como observado pelo douto Magistrado – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.